Tribunal: STF
Processo: Rcl 70799
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO EMBARGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que não conheceu de agravo interno em reclamação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e por inovação recursal.



    2. A parte embargante alega desrespeito ao art. 386, V, VII e parágrafo único, II, do CPP; aos arts. 33, § 2º, “b”, e 59 do CP; e ao enunciado nº 440 da Súmula do STJ.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta ambiguidade, omissão, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão.



    5. O embargante não demonstrou a existência de qualquer desses vícios no acórdão questionado, pretendendo, em essência, o reexame da matéria e a consequente reforma da decisão, o que é inadmissível na via eleita (RE 1.350.381 AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    6. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a mera discordância do teor da decisão não constitui fundamento para embargos de declaração (ARE 999.021 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Embargos de declaração não conhecidos.